Tribunal: CARF
Processo: 10880.941011/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941011/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.394 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
presente processo o Recurso que fora protocolizado no processo no 10880.941012/2010-61, que
trata da DCOMP em litígio no 24969.85860.250610.1.7.02-8158.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-42.644, da
3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Por meio do Despacho Decisório de fls. 6 foi declarada a não homologação da
DCOMP 24969.85860.250610.1.7.02-8158, na qual foi utilizado crédito a título de
saldo negativo de IRPJ do exercício 2001, período de apuração 01/01/2000 a
31/12/2000, gerando um saldo devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Na fundamentação do referido despacho, fls. 06, consta que:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado
e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há
direito creditório a ser reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941011/2010-17
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941011/2010-17

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 18.138,65
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$ 18.138,65
Imposto devido: R$ 88.974,04
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de fls. 03-05,
vazada nos seguintes termos:
1 - Consta do presente processo, através do Termo de Intimação ora atacado, que a
RECEITA acusa e admite que o contribuinte ora impugnante seria detentor de crédito
por declarações anteriores, de R$ 18.138,65 (valor original).
2 - Resta curioso portanto que a Receita venha a afirmar a inexistência de créditos que
dessem garantia à compensação efetuada, já que é ela mesma quem afirma a existência
de crédito remanescente, de R$ 18.138,65.
[...]
4 - Isto posto, é a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE a fim de que
essa Delegacia determine a revisão dos procedimentos apresentados, o que por certeza
se revestirá de confirmação das informações prestadas, acolhendo-se as razões ora
expostas e determinando-se o cancelamento do lançamento fiscal ora pretendido.
É o relatório.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Conforme relatado, a não homologação da DCOMP decorreu da não comprovação, por
parte da contribuinte, das parcelas que supostamente comporiam o saldo negativo de
IRPJ referente ao exercício 2001 (ano-calendário 2000).
A fundamentação do despacho decisório, fls. 06, deixa claro que, no curso da análise do
direito creditório, as inconsistências detectadas foram objeto de termo de intimação, não
saneadas pelo sujeito passivo.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte não apresentou nenhum
elemento de prova visando comprovar a efetiva existência do direito creditório
pleiteado.
Na verdade, a contribuinte limitou-se a afirmar - incorretamente - que a própria Receita
Federal do Brasil admitiu, expressamente, que o contribuinte seria detentor de crédito
por declarações anteriores, no montante de R$ 18.138,65 (valor original).
Não assiste razão à contribuinte.
Ao contrário do que afirmou em sua manifestação de inconformidade, o despacho
decisório de fls. 06 evidencia, claramente, a inexistência do direito creditório pleiteado
pela contribuinte, na medida em que aponta que o somatório das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP foi de R$ 18.138,65, enquanto que o montante do
Imposto de Renda devido era de R$ 88.974,04, o que resultava num valor a pagar a
título de Imposto de Renda da ordem de R$ 70.835,39.
Ressalto que, em processos que decorrem da não-homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e
produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito
de crédito (CTN, art. 170).
Conclusão
Assim analisada a matéria, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.”
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941011/2010-17

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/10/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 84), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 31/10/2018 (e-Fls. 87 a 88).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
“1- A não homologação da PERDCOMP no 33367.17039.250610.1.7.03.9073, não tem
razões de fundamentação, já que o saldo negativo de CSLL que se pretendeu
compensar, esteve declarado na DIPJ de 2.001, ano base 2.000.
2- A composição do saldo negativo é auto explicado na referida DIPJ, não carecendo de
qualquer demonstração.
3- Isto posto, cabe reexame de todo o processado, o que ao final, demonstrará a perfeita
existência do saldo utilizado.
4- Em 03/06/2.003 foi enviado PERDCOMP no 33.487.47896.030603.1.3.03-0092,
compensando R$ 3.194,40 da apuração de CSLL, base 11/2.002, utilizando o saldo
negativo de CSLL DE 12/2.000.
5-
Em
03/06/2.003
foi retificado o PERDCOMP em sob o no
34427.99947.030603.1.7.03-3920.
6- Em 18/12/2.006 foi recebido o termo de intimação 654718255 e foi retificado o
PERDCOMP em 29/12/2.006 sob o no 29177.53895.291206.1.7.03-8476.
7- Em 11/12/2.007 foi recebido o termo de intimação 697670546 e foi retificado o
PERDCOMP em 27/09/2.007 sob o no 05348.34063.270907.1.7.03-7800.
8- Em 08/06/2.010 foi recebido o termo de intimação 863655165 e foi retificado o
PERDCOMP em 25/06/2.010 sob o no 33367.17039.250610.1.7.03-9073.
9- Em 16/03/2.015 foi recebido o termo de intimação 098668746 afirmando que o
saldo negativo de CLSS de 12/2.000 é de R$ 4.441,18 (valor esse informado no último
PERDCOMP enviado em 25/06/2.010).
10- Pois bem, se a própria Receita esta reconhecendo o crédito do Saldo Negativo de
CSLL, porque não estaria homologando a compensação?
11- Assim, a decisão deve ser reformada, acatando-se as considerações e extinguindo-se
o presente processo, o que é de justiça.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, cumpre mencionar que nesta mesma sessão de julgamento foram
incluídos em pauta o presente processo de no 10880.941011/2010-17, que trata da DCOMP no
24969.85860.250610.1.7.02-8158 (crédito de saldo negativo de IRPJ do AC 2000), e o processo
de no 10880.941012/2010-61, que trata da DCOMP no 33367.17039.250610.1.7.03-9073 (crédito
de saldo negativo de CSLL do AC 2000).
Ressalta-se que em ambos os processos, a Recorrente tomou ciência do acórdão
da DRJ no mesmo dia (04/10/2008), e protocolizou os recursos também na mesma data
(31/10/2008).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.941011/2010-17

Acontece que, ao analisar os recursos, constata-se que a contribuinte cometeu um
equívoco, vez que os protocolizou de forma trocada, apresentando neste processo as razões do
recurso que se refere ao processo no 10880.941012/2010-61, e vice-versa.
Como ambos recursos possuíam o mesmo prazo de protocolo, e foram
protocolizados tempestivamente, entendo por superar o nítido equívoco formal do contribuinte,
para que os processos sejam saneados.
Dessa forma, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, para
que a unidade de origem anexe ao presente processo o recurso que fora protocolizado no
processo
no
10880.941012/2010-61,
mas que trata da DCOMP em litígio no
24969.85860.250610.1.7.02-8158, para que seja apreciado por esta turma.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para
que esta anexe ao presente processo o Recurso que fora protocolizado no processo no
10880.941012/2010-61, que trata da DCOMP em litígio no 24969.85860.250610.1.7.02-8158.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital